Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704516-74.2019.8.07.0005 Número do processo na origem: 0704516-74.2019.8.07.0005 APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA APELADO: ELI DA ROCHA MENDES, IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA, JAIME JOSE PIRES DESPACHO REVOGO o despacho retro (ID Num. 54008366), uma vez inviável a simples determinação de intimação do DETRAN/GO por meio de oficial de justiça. Registre-se que esta relatoria detém competência para determinações correlatas, que digam respeito ao cumprimento direto de mandados judiciais, apenas na Jurisdição distrital, a qual não abarca entidades autárquicas de outro estado da Federação – como o DETRAN/GO. Prossigo. Com o fito de dar efetividade às determinações judiciais anteriores, OFICIE-SE o DETRAN/GO para que cumpra, impreterivelmente no prazo de 5 (cinco) dias, o comando lançado à decisão de ID Num. 43958368, qual seja: “(...). Assim, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar a expedição de autorização de circulação do Sr. ELI DA ROCHA MENDES, em substituição do CRLV, do caminhão de marca/modelo IMP VOLVO FH 12 380 4X2, espécie/tipo TRA/C TRATOR, placa MZQ 2480, cor VERMELHA, ano 1994/1994, renavam 138242968, oficiando os órgãos de trânsito, em especial da cidade de Goiânia/GO; mantendo-se, contudo, as respectivas restrições de alienação/transferência. (...).” Após resposta da mencionada autarquia de trânsito do estado de Goiás, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora